Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0724317-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS COUTINHO BORIN IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS COUTINHO BORIN contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consubstanciado na suposta ilegalidade de algumas questões da prova do concurso público para provimento de vagas do cargo de técnico judiciário – área administrativa, deste Tribunal. O impetrante não formulou pedido liminar. Assim, intime-se a autoridade apontada coatora acerca da presente, bem como para que preste as informações. (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009) Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Brasília/DF, 21 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator